Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.PROVA. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPROCEDENTE.
1.Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373) e ao juiz apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371).
2.Não há nos autos provas que corroborem a afirmação de que as aulas ministradas não atenderam aos termos do contrato e do conteúdo programático das provas para admissão no Colégio Militar. A mera alegação, sem comprovação hábil, dispensa análise aprofundada.
3.A utilização do mesmo espaço físico, a relação contratual de cessão de uso e a localização do polo do curso preparatório não são suficientes para a responsabilização solidária, sob a alegação da teoria da aparência, sobretudo por não existir qualquer relação jurídica entre as partes.
4. Quanto ao valor, em geral, as indenizações devem atender ao caráter reparador. Na hipótese de dano moral, contudo, a determinação de pagamento de quantia certa não conduzirá a vítima ao status quo ante, uma vez que o dano efetivamente causado e o reparo monetário nunca serão de igual natureza.
5. Embora o valor da condenação apenas compense, mas não repare aquilo que foi lesado, deve ser estabelecido de maneira razoável, proporcional e em obediência aos parâmetros consolidados pela doutrina e pela jurisprudência
6. Recurso conhecido e não provido.